Tribunal: TJPA
Processo: 0808099-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808099-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JANETE SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°: AI.0808099-61.2020.8.14.0000

EMBARGADO: JANETE SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO – OAB-PA 23473

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN AS

ADVOGADO:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO INCORRETA. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. ACORDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO AGRAVO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE AGRAVADA SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. ACORDÃO EMBARGADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____dias do mês de ____de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°: AI.0808099-61.2020.8.14.0000

EMBARGADA: JANETE SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO – OAB-PA 23473

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 4407207) que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada
JANETE SANTOS DE SOUZA
, cassando a decisão proferida na origem em todos os seus termos.

Em razões, alegou o banco embargante que acórdão embargado é contraditório e omisso, devendo ser acolhidos os aclaratórios para fins de integração.

Afirmou que a omissão decorre da circunstância de não haver manifestação no acordão recorrido quanto a validade da notificação extrajudicial destinada a comprovação da mora contratual da embargada.

Ademais, pontuou que o acordão embargado é contraditório na medida que diverge do que preceitua o artigo 424 do CPC, segundo o qual, não se mostra obrigatória a juntada do contrato original, bastando tão somente a juntada da cópia do instrumento jurídico.

Requereu, portanto, o conhecimento e total acolhimento dos embargos de declaração nos termos arrazoados.

Sem contrarrazões (ID 4817745).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade; preparo; regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e intrínsecos (legitimidade para recorrer; interesse de recorrer; cabimento), conheço dos embargos e passo ao exame do mérito.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Na espécie, não vislumbro nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, sendo certo que os fundamentos exarados no acórdão ora embargado são, a meu ver, suficientes para embasá-lo e absolutamente claros e inteligíveis.

É sempre válido destacar a inviabilidade do pedido de integração quando os aclaratórios, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento da causa ou do recurso anterior, como é exatamente o caso deste procedimento.

No ponto, friso que o julgamento materializado na decisão colegiada ocorreu com a análise expressa e harmônica dos elementos produzidos nos autos e o enfrentamento dos pontos e teses sustentados pelas partes.

Registro, ainda, que a oposição de embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando estão devidamente preenchidos os requisitos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha, há muito, desse entendimento, conforme se vê:

"STJ - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão embargado dirimiu, clara e fundamentadamente, a controvérsia, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos. 2. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal. 3. Em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa." (STJ- EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.109.712/ RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Acórdão publicado em 15/09/2014).

Assim, inexistem os vícios suscitados pelo recorrente, na medida em que remanesceu fundamentadamente decidido que, em decorrência do princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor, no caso o ora embargante, juntasse aos autos a cédula de crédito bancário original, condição sem a qual não poderia exercer o seu direito de crédito, valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título seria condição inafastável à propositura da ação de busca e apreensão na origem, o que não ocorreu, justificando, portanto, o provimento ao agravo de instrumento. É o que se depreende do trecho que se segue:

(...) Conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação (...) Desse modo, considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69
(...).

Ademais, enfatizo que, interpretando a regra insculpida no art. 489, do CPC/2015, o Colendo STJ consignou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelos litigantes ou discorrer sobre artigos de lei, bastando que da respectiva fundamentação apresentada se extraia os motivos pelos quais o magistrado chegou à determinada conclusão, como ocorreu no caso dos autos:

"STJ - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I -
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu dos embargos de declaração anteriores diante da ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. II -
Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos
. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte"
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
"(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. V - Embargos de declaração rejeitados, com advertência de aplicação de multa em caso de reiteração
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).

Então, analisando as razões do recurso, o que se percebe é que o embargante não cuidou de evidenciar omissão ou contradição manifestas no acordão recorrido, limitando-se a tecer argumentos que se confudem com o próprio mérito do agravo de instrumento, o que me parece representar a mera rediscussão de temas já julgados, de modo que a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, mantendo na íntegra o acordão recorrido.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/06/2021